Tribunal: STF
Processo: HC 102412
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO E QUADRILHA (CP, Arts. 121, § 2º, IV, c/c o 14, II, e 288). ALEGAÇÃO DE INFLUÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE, NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOBRE AS TESTEMUNHAS E OS JURADOS. NULIDADE RECONHECIDA. JÚRI ANULADO. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    A intervenção reiterada da Juíza Presidente durante a colheita da prova oral - tendente a advertir testemunha sobre discrepância de seu depoimento com versão anterior e sobre a possibilidade de sua incidência em crime de perjúrio, o que acabou por levá-la a se retratar -, bem como a realização de comentário dirigido aos jurados de que a ausência de testemunhas à sessão de julgamento decorreria de orientação da defesa, importaram em efetivo prejuízo ao réu, com nulidade do veredicto condenatório.



    Determinação de submissão do paciente a novo julgamento.



    Ordem concedida.